Tribunal: TJDFT
Processo: 0719852-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROMESSA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR. NOVO CONTRATO. INTERMEDIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do empréstimo contratado, para determinar o retorno das partes ao status quo ante e para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais. Alega o recorrente que a proposta descrita na inicial não possui sentido lógico, porquanto o valor a ser pago pelo consumidor não seria suficiente para quitar a quantia disponibilizada pela instituição financeira. Aduz que não existem provas da veracidade dos documentos apresentados e que não possui vínculo com a empresa intermediadora, sendo legítima a contratação nos termos da cédula de crédito bancário de ID 38864786.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38864802). Custas e preparo recolhidos (ID 38864803 e 38864804). Contrarrazões apresentadas (ID 38864809).

3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.

4. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.

5. Em que pesem as alegações recursais, o documento de ID 38864786 – Pág. 3 demonstra que o contrato foi intermediado por terceiro, o que torna verossímeis as alegações iniciais. Aquele que admite a celebração do contrato por meio de agente comercial deve responder pelas informações repassadas por este, não havendo, no caso, fortuito externo apto a afastar a responsabilidade do recorrente.

6. A autorização de negociação por meio terceiros correspondentes tem por objetivo facilitar a contratação dos serviços pelo consumidor e gerar lucros à instituição financeira. Assim, cabe ao fornecedor responder por fraudes decorrentes de tal intermediação, já que se beneficia dos serviços prestados por agentes comerciais.

7. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com o repasse de informações divergentes ao consumidor, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor, mostrando-se adequada a sentença que anulou o negócio e determinou o retorno das partes ao status quo ante.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.